Tribunal: STF
Processo: HC 258507
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Ricardo da Costa Dia contra decisão monocrática do Relator do HC 1.013.959/RS do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 10).



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto fundada no risco de reiteração delitiva e na quantidade de drogas apreendidas. Aduz que ”sob fundamentação na garantia da ordem pública, assim como, considerou negativamente o fato de Paulo Ricardo já estar respondendo a outra ação penal pelo mesmo tipo penal e desconsiderou o pedido defensivo sobre as medidas cautelares alternativas ao cárcere”. Assevera a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    A teor do disposto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a medida liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



     A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do enunciado. 



    A medida liminar foi indeferida na origem nos seguintes termos (e-STJ. fls. 175-178):



    [...] 



    Ab initio, cumpre assinalar que, a despeito da consagração do princípio constitucional da não-culpabilidade, a restrição cautelar do indivíduo suspeito de praticar um ilícito criminal é medida constitucional e cabível quando restar demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, bem como o risco concreto gerado pela sua liberdade - periculum libertatis - e a necessidade da sua imposição para o fim de garantir a preservação da ordem pública, a ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Estando a prisão preventiva calcada em decisão fundamentada na presença dos requisitos autorizadores, sua reversão, embora seja possível pela via estreita do Habeas corpus, somente é cabível nos casos em que evidenciada flagrante ilegalidade, o que, na hipótese, e em análise de cognição sumária, não verifico, conforme fundamentação que passo a expor. 



    Com efeito, na hipótese, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta adequada e suficiente fundamentação, tendo a Magistrado singular justificado seu alvitre em elementos concretos relacionados ao contexto fático, na gravidade concreta da conduta do paciente, em consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme decisão do evento 23.1. 



    Sobre os pressupostos autorizadores da medida excepcional, sua imposição encontra esteio no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, na medida em que o paciente teria praticado delito doloso que é punível com pena de privação de liberdade máxima cominada que supera 04 anos. 



    O fumus comissi delicti, pressuposto previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal igualmente está evidenciado nos autos a partir dos elementos e depoimentos colhidos no expediente investigativo que indicam a autoria do coacto na prática delitiva flagrada, bem como a materialidade do delito, conforme se infere, também, a partir do laudo provisório de constatação da natureza das substâncias entorpecentes então localizada.



    No que concerne ao periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, o estado de liberdade do representado gera perigo concreto à sociedade, colocando em risco a segurança pública.



    Conforme relatório de investigação, a prisão do paciente se deu após policiais receberem informação de que na localidade conhecida como “Barão”, identificada como área de intensa prática de tráfico de entorpecentes, mais especificamente no estabelecimento denominado “PR Motos” estaria ocorrendo a comercialização de drogas. Diante das informações, as equipes deslocaram-se até o endereço e, ao se aproximarem, flagraram dois indivíduos realizando uma transação típica de tráfico de entorpecentes. De imediato foi realizada a abordagem, sendo os indivíduos identificados como PAULO RICARDO DA COSTA DIAS e LUIS ROBERTO SANTANA SILVEIRA. Na busca pessoal, LUIS ROBERTO SANTANA SILVEIRA declarou ser usuário de drogas, estando no local para adquirir entorpecentes para consumo próprio, portando consigo duas porções de cocaína. Com PAULO RICARDO DA COSTA DIAS, foi localizada uma porção de cocaína, bem como a quantia de R$ 100,00 em espécie. Após diligências complementares, foram ainda apreendidos em poder do flagrado PAULO RICARDO, um aparelho celular, além do valor total de R$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais), em diversas notas. Importante ressaltar que a testemunha LUIS ROBERTO SANTANA SILVEIRA confirmou, em seu depoimento formal, que deslocou-se até o local para adquirir drogas de PAULO RICARDO, a quem entregou a quantia de R$ 100,00. Relatou que o indiciado ingressou em uma residência e retornou trazendo as duas porções de cocaína adquiridas, sendo abordado em seguida pela guarnição.



    Vale ressaltar que a policial militar, HAMINA FERNANDA PERES CARDOSO, em seu termo de declarações, disse que receberam informação anônima específica de que o paciente PAULO RICARDO, o qual era proprietário de estabelecimento comercial localizado em zona conhecida por ser venda de drogas, estaria utilizando seu imóvel para traficar. Diante da informação foram até o local, logrando êxito em visualizar PAULO RICARDO no exato momento em que negociava cocaína com o usuário ROBERTO. Procedida a abordagem dos 2 indivíduos, LUIS ROBERTO admitiu estar local para comprar cocaína de PAULO RICARDO, inclusive, havia pago a quantia de R$ 100,00 por 2 porções de cocaína ao paciente. 



    Na posse de PAULO RICARDO foram apreendidas 3 porções de cocaína, além da quantia de R$ 2.670,00, divida em notas diversas e aparelho de telefone celular, circunstâncias que somadas, mostram a gravidade do crime, supostamente, praticado pelo paciente (tráfico de drogas), o que respalda a prisão preventiva para a ordem pública.



    Em que pese PAULO RICARDO seja tecnicamente primário, conforme certidão de antecedentes criminais do evento 3.3, responde a outro processo criminal com denúncia recebida (5003628-96.2024.8.21.0037) pela prática de TRÁFICO DE DROGAS, demonstrando sua habitualidade no crime, fator que abala a ordem pública.



    Dessa forma, verifica-se que medidas em meio aberto não estão sendo suficientes para manter o paciente afastado da traficância, sendo necessária a utilização da cautela máxima para resguardo da ordem pública.



    A existência de processo criminal em curso pelo mesmo delito constitui elemento concreto a indicar a periculosidade social do agente e o risco efetivo de que, em liberdade, volte a delinquir, comprometendo a ordem pública. Nesse contexto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada e insuficiente para acautelar o meio social. 



    Nesse sentido, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que "maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)." 



    A revogação da prisão preventiva do paciente, ao meu ver, se revela prematura neste momento, pois as circunstâncias específicas em que o delito foi cometido, em tese, indicam sua periculosidade social, o risco efetivo de reiteração delitiva e a inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Tangente às alegadas condições pessoais favoráveis, como a primariedade, residência fixa e renda lícita, a jurisprudência é pacífica no sentido de que sua existência não impede a decretação da prisão cautelar, quando constatado o perigo da liberdade e o preenchimento dos requisitos da custódia cautelar:



    [...] 



    Dessa forma, considerando a existência de lastro probatório mínimo de sustentabilidade procedimental e estando presentes os pressupostos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e não se verificando qualquer ilegalidade no ato alvejado, deve ser mantida a custódia cautelar do paciente, mostrando-se insuficientes e inadequadas, ao menos por ora, sua substituição por medidas cautelares diversas (artigo 319, do Código de Processo Penal). 



    Daí que, não obstante o esforço intelectivo da impetrante, não se verifica, em análise preliminar, a existência de constrangimento ilegal e manifesto que justifique a concessão liminar da ordem. 



    Por tais fundamentos, INDEFIRO o pleito liminar.



    Como se vê, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na existência de elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. A decisão impugnada destacou, entre outros fatores, o contexto da prisão em flagrante, ocorrida em região conhecida por intensa atividade de tráfico de entorpecentes, a dinâmica da apreensão (com comercialização direta entre o paciente e o usuário identificado), bem como a existência de procedimento criminal anterior, com denúncia já recebida, igualmente por tráfico de drogas. 



    A reiteração delitiva, evidenciada pela existência de ação penal em curso por fato análogo, é indicativo suficiente de risco concreto de reiteração da conduta criminosa e de abalo à ordem pública, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, a qual reconhece a periculosidade social do agente como elemento hábil a justificar a segregação cautelar, independentemente da ausência de condenação definitiva. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que ações penais em curso podem, sim, ser valoradas negativamente para fins de decretação ou manutenção da prisão preventiva, mormente quando se trata de delito da mesma natureza. 



    Logo, não se verifica ilegalidade flagrante apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória. 



    Outrossim, o processamento do feito implicaria inevitavelmente supressão de instância. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente